Tribunal: STF
Processo: HC 188618
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. 
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/5 FIXADA PARA A MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. ‘Não há ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão regimental para que o relator julgue monocraticamente o habeas corpus quando se fundamentar na jurisprudência dominante deste Superior Tribunal.’ (AgRg no RHC 119.330/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).
    2. Segundo reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça, o aumento de pena, em patamar acima do mínimo legal, em razão da incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n.º 11.343/2006 exige fundamentação concreta e idônea, devendo o Magistrado indicar circunstâncias fáticas do delito, constantes dos autos, que justifiquem a exasperação da reprimenda em fração superior.
    3. No caso, em que pese a sentença mencionar dois Estados ao aplicar a majorante pela interestadualidade do tráfico, o Juízo sentenciante descreve, ao longo de sua fundamentação, que o tráfico foi feito partindo-se de São Paulo e chegando em Santa Catarina, local da apreensão. Desse modo, houve o reconhecimento da interestadualidade do delito envolvendo três Estados, como esclarecido no acórdão impugnado, sendo cabível a fração de 1/5 (um quinto), escolhida pelas instâncias ordinárias, nos termos do inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/2006.
    4. Assim, foram três os Estados envolvidos na interestadualidade do tráfico, não sendo possível se considerar outra situação fática que não esta, que foi a descrita por ambas as instâncias de origem, de forma que não houve inovação argumentativa por parte do acórdão ao mencionar o efetivo percurso da droga apreendida e manter a mesma fração de 1/5 (um quinto) utilizada na sentença.
    5. Mesmo que assim não fosse, nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘não há impedimento a que, mantida a situação penal do réu, o Tribunal a quem se devolveu o conhecimento da causa, ainda que por força de recurso manejado tão somente pela defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo a quo, objeto da decisão impugnada no recurso, até para não se correr o risco de inobservar o comando previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal’ (AgRg no REsp 1.687.550/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018).
    6. Agravo regimental desprovido”.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/2006, c/c os arts. 61, I, e 65, III, d, do Código Penal, em concurso material, à pena de 12 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado. 
    3. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento. De ofício, reduziu, porém, a pena para 12 anos, 9 meses e 18 dias. Em seguida, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 576.282, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “o Juízo de origem em nenhum momento mencionou o envolvimento de ‘três Estados’ e tampouco apresentou outra justificativa concreta a respeito da necessidade de exasperar a pena em fração superior a 1/6” na aplicação da majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. Aduz que “é inadmissível que o Tribunal de origem, em sede de apelação criminal interposta pela defesa, agregue argumentos para mudar a fundamentação da decisão de primeiro grau, prejudicando a situação penal do Paciente”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que o fundamento invocado para aumentar a pena em 1/5 na terceira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas incorre em bis in idem, uma vez que embasou “a aplicação da causa de aumento e, ao mesmo tempo, a exasperação da pena em fração acima do mínimo legal”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir “a fração de aumento de 1/5 para 1/6, em razão da falta de fundamentação idônea à exasperação da pena acima do mínimo legal”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso de que se trata, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante capaz de justificar a concessão da ordem. Dou especial relevância ao fato de que o TJ/SC manteve a fração de aumento da pena em 1/5, com base em dados objetivos da causa, ao concluir que “os entorpecentes realmente saíram do Estado de São Paulo, de modo que, consequentemente, atravessaram o Paraná (trajeto), e foram apreendidos em Santa Catarina, ou seja, o aludido transporte envolveu ao menos três Estados da Federação – argumento que autoriza a aplicação da fração de aumento de 1/5”. Sendo assim, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Transcrevo, ainda nesse sentido, os seguintes trechos do acórdão impugnado: 
    “(...) em que pese a sentença mencionar dois Estados ao aplicar a majorante, o Juízo sentenciante descreve, ao longo de sua fundamentação, que o tráfico foi feito partindo-se de São Paulo e chegando em Santa Catarina, local da apreensão. Desse modo, houve o reconhecimento da interestadualidade do delito envolvendo três Estados, como esclarecido no acórdão impugnado, sendo cabível a fração de 1/5 (um quinto), escolhida pelas instâncias ordinárias, nos termos do inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/2006.
    (...)
    Não há que se falar, como pretende a Defesa, que houve inovação argumentativa pelo Tribunal de origem, pois realmente mostra-se claro que o Juiz sentenciante considerou os três Estados efetivamente percorridos, pois relatou que a droga saiu de São Paulo, passou pelo Paraná e foi apreendida em Santa Catarina.
    Assim, foram três os Estados envolvidos na interestadualidade do tráfico, não sendo possível se considerar outra situação fática que não esta, que foi a descrita por ambas as instâncias de origem, de forma que não houve inovação argumentativa por parte do acórdão ao mencionar o efetivo percurso da droga apreendida e manter a mesma fração de 1/5 (um quinto) utilizada na sentença”. 
    11. Quanto ao mais, verifico que a alegação de bis in idem na exasperação da pena em fração acima do mínimo definido no art. 40, caput, da Lei nº 11.343./2006 não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator